Tribunal: TJDFT
Processo: 0720889-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: VALIDADE DO PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO ORIGINARIAMENTE ACORDADO ENTRE AS PARTES. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradição do acórdão originário, o qual, nas palavras por ela aviadas, [...] está em desacordo com as provas contidas nos autos, uma vez que o contrato celebrado é plenamente válido, assim, a manutenção desta decisão restará configurado o enriquecimento ilícito do Embargado vez que este concordou com os termos do acordo quando da sua assinatura, restando o documento plenamente válido e afastado de qualquer vício que o pudesse invalidar [...].
II. Não constatado o alegado vício na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: não obstante a celebração de acordo extrajudicial entre as partes para readequação do prazo de entrega do produto (03.7.2017), esse documento não impede a pretensão da requerente à tutela do direito patrimonial, sobretudo porque esse instrumento teria sido confeccionado pela própria fornecedora e que, em tese, aquela teria sido obrigada a aceitar os termos ali propostos. Não fosse isso suficiente, a recorrente não teria comprovado o prometido desconto de R$ 2.000,00 no saldo devedor, conforme previsão constante no item 2.1 do referido instrumento (ID. 27825725). Logo, é de se considerar o prazo de entrega originariamente acordado entre as partes (30.6.2016 – ID. 27825701, pág. 2) – item II “B” da ementa originária.
III. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VI. Improvidos os embargos declaratórios.